Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-87.2021.8.11.0109
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000449-87.2021.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NEUCLAIR JOSE PERIN - CPF: 029.270.301-54 (APELADO), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 043.315.201-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCMD – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ACOLHIMENTO – CONSTITUIÇÃO OCORRIDA APÓS O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN – INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PELO PARCELAMENTO DO DÉBITO – NÃO OCORRÊNCIA – ATO PRATICADO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE CINCO ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz do art. 173, I, do CTN e da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se a decadência, ou seja, a perda do direito da Administração Pública constituir definitivamente o crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação contra a sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade oposta por
Neuclair José Perin
,
extinguiu a Execução Fiscal no 1000449-87.2021.8.11.0109, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art. 156, V, do CTN, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, devidamente corrigido, nos moldes do art. 85, §3o, I, do CPC (Id 211262564).

Nas razões recursais o recorrente busca a reforma da sentença sustentando a inexistência de decadência no caso concreto, ao fundamento de que, de acordo com a CDA executada,
“o fato gerador mais antigo ocorreu na data de 12/2010, com vencimento em 01/2011”
, de sorte que,
“por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o dies a quo do prazo decadencial se inicia em 01/01/2012”
e finaliza, cinco anos depois, em 31/12/2016, sendo certo que o contribuinte celebrou parcelamento do débito em novembro de 2016, estando afastada a decadência.

Defende, também, a ausência de prescrição, pois,
“levando-se em consideração a constituição definitiva do crédito, a Fazenda teria que ajuizar a ação até a data de 31/03/2022 (contados 3 meses após inadimplemento do parcelamento, quando os valores voltam a ser exigíveis segundo a lei)”
, tendo a execução fiscal sido proposta em 2021, e, portanto, antes de sua consumação.

Ao final, requer o provimento recurso para que seja reformada a sentença hostilizada (Id 211262566).

O apelado apresentou contrarrazões refutando as alegações do recorrente e requerendo o desprovimento do recurso e a sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Id 211262570).

Desnecessária a intervenção ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretende o Estado de Mato Grosso, com a presente apelação, a reforma da sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de Neuclair José Perin, entendendo ter ocorrido a decadência do crédito tributário, consubstanciado na CDA no 20191627855, no valor de R$93.556,32, decorrente da falta de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, pelos seguintes fundamentos:

“(...)
É notório que a exceção de pré-executividade se configura como meio de defesa cabível quando se constata, no processo executivo, uma irregularidade incontestável, cristalina e inequívoca no título executivo, que seja capaz de ensejar a sua nulidade, culminando na consequente extinção da demanda.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento sobre o cabimento da exceção de pré-executividade para arguição de questões de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393, STJ).

Em análise aos autos, constata-se que o excipiente tem razão. Vejamos.

No que diz respeito à decadência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso do ITCD, o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme os artigos 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019).

A propósito, estabeleceu-se a seguinte tese:

Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.

Assim, na ausência de declaração/pagamento tempestivo, abre-se a possibilidade de lançamento de ofício, com base no disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o qual estabelece que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Observa-se que, no caso em questão, o fato gerador ocorreu em dezembro de 2010, enquanto o crédito tributário foi constituído em 31 de janeiro de 2017.

O prazo inicial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 1o de janeiro de 2011. Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria 1o de janeiro de 2016.

Por outro lado, a constituição do crédito ocorreu em 31 de janeiro de 2017, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 20191627855.

Portanto, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a data da constituição do crédito tributário, transcorreu o prazo decadencial.

Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade e
EXTINGO O PROCESSO
com resolução do mérito, com apoio no artigo 487, II, do CPC c/c artigo 156, V, do CTN.

Condeno à exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, que se confunde com o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. No mais, isento de custas.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

Publique-se, intime-se e cumpra-se”
. (Id 211262564)

Como fundamento do pedido de reforma, o apelante sustenta a inexistência de decadência no caso concreto, ao fundamento de que, de acordo com a CDA executada,
“o fato gerador mais antigo ocorreu na data de 12/2010, com vencimento em 01/2011”
, de sorte que,
“por aplicação da regra do art. 173, I, CTN, já que não houve recolhimento parcial do tributo, o dies a quo do prazo decadencial se inicia em 01/01/2012”
e finaliza, cinco anos depois, em 31/12/2016, sendo certo que o contribuinte celebrou parcelamento do débito em novembro de 2016, estando afastada a decadência.

A pretensão, entretanto, não merece prosperar.

Como é cediço, o Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD é tributo estadual regulamentado pelos arts. 155, I e §1o, da Constituição Federal e incide sobre a transmissão de bens e diretos por
causa mortis
(herança) e por doação (fatos geradores).

Ocorrido o fato gerador deste tributo e não sendo ele recolhido pelo contribuinte, o Estado tem o prazo de cinco anos para a constituição do crédito tributário correspondente, sob pena de decadência, devendo tal lapso temporal ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, que assim estabelece:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou jurisprudência no sentido de que
“
no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador”
(STJ, AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019).

Corroborando este entendimento, recentemente o mesmo Tribunal Superior firmou, no Tema 1.048, tese jurídica no sentido de que
“O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN”
.

Pois bem, fixadas essas premissas, em conformidade com a
Certidão de Dívida Ativa no
20191627855 (
Id 211262553), que aparelha a execução fiscal que gerou o presente apelo,
o fato gerador do ITCMD ocorreu em
12/2010
e seu vencimento se verificou em
01/01/2011
, iniciando-se, a partir desta data, o

prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário, cujo término ocorreu
em
01/01/2016
(e não em 31/12/2016 como alegado pelo apelante). Diante disso, tendo sido efetuada a constituição do crédito tributário somente em
31/1/2017
, quando já transcorridos os cinco anos do prazo para tal mister, evidente a configuração da decadência no caso concreto, à luz do art. 173, I, do CTN e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o fato de o apelado ter celebrado parcelamento em novembro de 2016, como afirmado pelo apelante, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, visto que este já se encontrava exaurido desde 01/1/2016. Outrossim, excetuado o alegado parcelamento, o apelante não comprovou a realização de eventual notificação do apelado para o pagamento do tributo antes do fim do prazo decadencial, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu.

Logo, efetuada a constituição do crédito tributário somente em
31/1/2017
, conforme se extrai da CDA no
20191627855,
juntada ao Id 211262553, correta a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal pela configuração de decadência.

Com idêntica compreensão, veja-se os seguintes julgados;

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS A TÍTULO GRATUITO (DOAÇÃO) REGISTRADO EM CARTÓRIO – COBRANÇA DE ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO OU HOMOLOGAÇÃO – TERMO A QUO DO PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

– PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO EFETUADO PELO SUJEITO PASSIVO (ART. 173, I, DO CTN) – LANÇAMENTO DE OFÍCIO REALIZADO APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário após o transcurso do quinquênio legal, deve ser reconhecida a decadência do direito de lançar o tributo
.

Sentença reformada em parte”.
(N.U 1005035-88.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 17/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - EXECUÇÃO FISCAL - ITCDM - DECADÊNCIA - ART. 173, I, DO CTN - APLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE - IRRELEVÂNCIA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃP - MANUTNEÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Consoante o disposto no art. 173, I, do CTN, exaurido prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido realizado o lançamento, decai o direito do ente estadual de constituir o crédito relativo ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD
, sendo certo que a ausência de declaração, pelo contribuinte, da ocorrência do fato gerador ao Fisco Estadual não tem o condão de afastar a decadência. 2. Recurso desprovido”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.078857-2/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 11/02/2019)

Por fim, confirmado o reconhecimento da decadência no caso dos autos, resta prejudicada a análise da tese, alegada nas razões recursais, de não ocorrência de prescrição.

Destarte, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, verifica-se que ela não merece prosperar, tendo o juízo
a quo
aplicado o melhor direito ao caso concreto.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários advocatícios sucumbenciais em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024